Tribunal: TJSP
Processo: 2300341-84.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
Habeas Corpus – . Pedido de retificação de cálculo e reconhecimento à progressão de regime. Impossibilidade. Caso a parte queira se insurgir contra a decisão, deve se valer do recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução. Inadequação da via eleita. Saída de Natal e Ano Novo. Pedido prejudicado. Indeferimento liminar da impetração.